Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-70.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Partilha de bens. Veículo em nome de terceiro. Impossibilidade de meação. Improcedência. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de divórcio litigioso, julgou improcedente o pedido de partilha de veículo. A autora alegou que o automóvel foi adquirido na constância do casamento e que o réu realizou a transferência do bem sem seu consentimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade da partilha do veículo, objeto da lide.
III. Razões de decidir
3. As partes celebraram transação judicial quanto ao divórcio, subsistindo a controvérsia apenas em relação à partilha do veículo. Não houve prova escrita acerca da titularidade das partes sobre o veículo. A prova de propriedade de um automóvel é feita mediante o Certificado de Registro de Veículo (CRLV), que não foi coligido aos autos. A autora não apresentou contrato escrito ou guias de IPVA. O DETRAN/DF informou que o veículo está registrado em nome de terceiro desde 2009. Não houve oitiva de testemunhas, e a prova oral não seria hábil para comprovar a propriedade do veículo. Desse modo, a autora não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do seu direito, inviabilizando a pretensão recursal.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0717626-26.2022.8.07.0009, Rel. João Egmont, j. 07/08/2024; TJDFT, 0707920-61.2023.8.07.0016, Rel. Teófilo Caetano, j. 12/06/2024.